Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-50.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004990-50.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO - CPF: 202.487.411-87 (APELANTE), MARCELO TOSHIAKI ARAI - CPF: 326.100.248-43 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 323.907.628-40 (APELADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA DO PRADO - CPF: 009.019.361-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - JUNTADA DO TÍTULO QUE SE PRETENDIA EXECUTAR - INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 801 E 924, I, AMBOS DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, §1º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de execução extrajudicial, determinada a emenda, para que o exequente juntasse o título que pretende executar, nos termos do artigo 801, do CPC, o não atendimento tempestivo da determinada, acarreta o indeferimento da inicial, caso em que não se aplica o disposto no artigo 485, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1004990-50.2019.8.11.0040

APELANTE: Alfredo Rodrigues Matos Filho

APELADAS:

Patrícia Aparecida Pavan e Daniela Cristina de Oliveira

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Alfredo Rodrigues Matos Filho
, contra sentença que julgou extinta, sem exame do mérito a Ação de Execução movida em desfavor das ora apeladas
Patrícia Aparecida Pavan e Daniela Cristina de Oliveira,
nos termos dos
artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil
.

Em síntese, afirma que comprovou a insuficiência de recursos para o processamento da lide com a juntada tempestiva dos dos documentos de emenda a inicial.

Reclama que
não houve a intimação pessoal do exequente (art. 485, § 1º, do CPC) para suprir a falha, além de que após a intimação do exequente, os seus patronos deveriam ser intimados ainda que na modalidade eletrônica (artigos 271 e 273, I e II, do CPC), para dar andamento ao feito e suprir-lhe a falta, o que não ocorreu, circunstância que torna nula a sentença recorrida.

Pede seja aplicada a Súmula 240 que dispõe que pode ser extinto processo sem julgamento de mérito por abandono da causa sem que tenha havido o requerimento da parte adversa.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença, com o retorno do processo à origem e deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Alfredo Rodrigues Matos Filho
, para ver afastada a extinção da ação frente a ausência de juntada do título executivo.

No caso em exame, o ora apelante ajuizou demanda executiva
em desfavor de
Patrícia Aparecida Pavan e Daniela Cristina de Oliveira,
a fim de que estas paguem o montante de R$ 1.415.197,28, ao fundamento de que a área objeto do segundo contrato teria sido objeto de ação de reintegração de posse, julgada procedente para terceiros, o que culminaria no inadimplemento da obrigação.

Por meio de decisão proferida em 07-4-2020 (id 29314957 – na origem),
o apelante
foi intimado via DJE para
, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de juntar o contrato que embasa sua pretensão, bem assim comprovar a alegada hipossuficiência financeira com cópia das três últimas declarações do Imposto de Renda.

Na data de 19-05-2020, o apelante requereu dilação de prazo por dez dias (id
104243471 - Pág. 1) e juntou apenas cópia do processamento das declarações e inexistência de saldo a pagar ou restituir, ou seja, não acostou as declarações em si, como determinado. Nota-se, ainda, que somente em 29-09-2020 é que juntou cópia do contrato que pretende executar (id 40093625 – na origem).

Como ressaltado na sentença impugnada, ainda que a decisão que determinou a emenda tenha sido proferida aos 07/04/2020, certo é que o curso dos prazos processuais relativo aos processos eletrônicos somente retornou em 04/05/2020, caso em que embora o exequente tenha requerido a dilação do prazo em 10 dias, a juntada do documento exigido ocorreu quatro meses depois.

Ademais, n
o caso, ao contrário do que sustenta o apelante, não se trata de abandono (art. 485, inciso III, do CPC, que justificaria a intimação pessoal da parte antes da extinção da ação (artigo 485, §1º do CPC, mas, sim,
de falta de emenda com a juntada do título que pretende executar, como dispõem os artigos 321 e 801 do CPC
.

Veja-se:

“Artigo 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Neste mesmo sentido dispõe o artigo 801 do Código de Processo Civil:

“
Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
.

Dispõe ainda o artigo 924, I, do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida
.”

A jurisprudência:

“Apelação –
Execução de Título Extrajudicial – Indeferimento da inicial –
Determinação para demonstração da forma de verificação da autenticidade da assinatura aposta no título executivo e sua regularidade, de acordo com o sistema ICP-Brasil –
Inércia do exequente – Extinção do processo - Desnecessidade, nesta hipótese, de intimação pessoal do autor para cumprir a determinação judicial que lhe foi feita - Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1065737-29.2020.8.26.0002; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 07/10/2021) (grifei)

Assim, a sentença de extinção sem resolução do mérito, sem a prévia intimação pessoal do exequente, se mostra correta.

Em conclusão, agiu com acerto a sentença de extinção da ação frente a ausência de título executivo extrajudicial que se trata de documento indispensável à propositura da ação (artigo do 801 do CPC).

Por fim, não é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ, nos casos em que não tenha sido completada a relação jurídico processual, exatamente como no caso em exame.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação, concedida a assistência judiciária gratuita em favor do apelante, apenas para o presente recurso, como autorizam os artigos 98, §5º e 99, §7º, do CPC, frente a comprovação de que atualmente é assalariado
(id
104243482 - Pág. 3).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021